Tribunal: STF
Processo: HC 262748
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alef Pereira Teles contra decisão monocrática que indeferiu a liminar proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar (edoc. 5).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/8/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    No presente writ, a defesa sustenta alega que a prisão preventiva não está amparada em fundamentação idônea, mas em argumentos genéricos e abstratos, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal – CPP. Sustenta que a decisão não individualiza risco contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a reproduzir expressões vagas, como “gravidade do delito” e “intranquilidade social”.



    Aduz que o acórdão impugnado incorreu nos mesmos vícios da decisão de primeiro grau, pois menciona a variedade das drogas e o fato de o paciente estar desempregado, sem demonstrar de que forma tais circunstâncias configurariam risco atual. Assere que se trata de fundamentação aparente, em violação ao dever constitucional do art. 93, IX, da CF, bem como ao art. 315, §2º, do CPP, que veda a utilização de conceitos indeterminados sem vinculação concreta ao caso. 



    Alega ainda que o paciente é primário, possui residência fixa e filha menor, além de exercer atividade laboral informal, o que afasta a conclusão de que faria do tráfico seu meio de vida. 



    Assere que, no caso, a segregação cautelar configura antecipação de pena, em violação ao art. 5º, LXVI, da CF, e que seria plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica e proibição de frequentar determinados locais. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso”. (e-doc. 5, p. 2) 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta do contexto da traficância e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 4).



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente